Tribunal: STF
Processo: MS 39294
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS Nº 012.196/2019-3 INSTAURADA PARA APURAÇÃO DE DANOS EM CONTRATO FIRMADO PELA PETROBRAS COM A IMPETRANTE: ATIVIDADE VINCULADA. 



    1. O processamento e julgamento, pelo TCU, de tomada de contas, é atividade vinculada e decorrente do exercício da competência constitucionalmente prevista (art. 71, inc. II, da CRFB), a qual não se confunde e não pode ser paralisada por eventual tentativa de composição entre o ente público lesado e o particular envolvido nos atos lesivos.



    2. No caso dos autos, o Termo de Encerramento de Pendências firmado pela impetrante com a Petrobras prevê a compensação e quitação dos débitos apurados na TC nº 012.196/2019-3. Não se mostra razoável e necessário o prosseguimento das medidas executivas relacionadas ao crédito apurado nesse processo de tomada de contas até que ocorra a ultimação, pelo TCU, das providências para verificação da adequação dos cálculos objeto desse Termo de Encerramento de Pendências.



    3. Medida liminar concedida, em parte, para suspender a adoção das providências executivas contra a impetrante, até a ultimação das diligências e verificação da adequação dos cálculos objeto do Termo de Encerramento de Pendências.



    4. Medida liminar referendada.